Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712780-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAH COSTA PEREIRA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o comprovante de pagamento carreado ao instrumento, consistente em print de tela de internet banking (Num. 25274300), não possui a numeração indicadora do código de barras, de modo que não é possível aferir se ele corresponde à guia de recolhimento do preparo (Num. 25274299). I. Brasília - DF, 03 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador